Tribunal: STF
Processo: ARE 1396683
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 30.9.2022, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Jaime Toshimitsu Hirayama contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão impugnada tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 36).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.10.2022, o agravante interpõe agravo regimental em 11.10.2022 (terça-feira) por advogado constituído (e-docs. 40 e 41).



    3. O agravante alega “a necessidade imperiosa de provimento deste AGRAVO REGIMENTAL, recurso próprio ora interposto, para ver inicialmente RECONSIDERADO/RETRATADO/REFORMADA a R. decisão proferida pela Nobre Relatora, e determinado o processamento e conhecimento do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e para com o provimento deste, ver restabelecido nos autos, a APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a qual, até então encontra-se sendo Violada, em flagrante colisão ao princípio da LEGALIDADE e do LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL” (e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente agravo regimental é intempestivo. 



    A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 5.10.2022 (quarta-feira). O agravo regimental foi protocolizado em 11.10.2022, terça-feira (e-doc. 41), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição do agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. TERMO INICIAL. DATA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ÓRGÃO E NÃO DA CIÊNCIA DO REPRESENTANTE NO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.212.916-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2020).



    5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental manifestamente intempestivo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora